Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso de vôo.
2. O atraso do voo contratado não é negado pela ré, do contrário, é confirmado e por ela justificado, com base em alegada enfermidade da comissária de bordo da companhia e na manutenção não programada da aeronave.
3. Em que pese à justificativa da demandada em afirmar que a mudança da rota se deu em razão de força maior, não juntou qualquer documento embasando a sua defesa. O print da tela juntada no corpo da contestação não tem força probatória, não se erigindo à categoria de documento, nada mais do que informação unilateral por parte da companhia.
4. Ademais, enfermidade de comissário se constitui fortuito interno que não exonera a prestadora de serviços do seu dever de bem prestá-lo.
5. Quanto a justificativa de manutenção não programada da aeronave, tal circunstância, de igual modo, é considerada hipótese de fortuito interno, relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrida pelos danos sofridos pelos consumidores, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados
6. Dito isso, resta aferir se os fatos que ocasionaram o atraso de pouco mais de 4 horas na chegada ao destino final são passíveis de reparação por danos morais.
7. O autor alega que o vôo saindo de Jericoaquara-CE atrasou cerca de 3 horas, além do que esse mesmo voo faria escala em Belo Horizonte, porém foi alterado para Fortaleza-CE, lá permanecendo algumas horas para, então, seguir viagem a Brasília-DF. Informa que passou por situação desconfortável em razão de goteiras em sua poltrona. Em razão disso, procurou médico, que deu atestado de 2 dias.
8. A despeito de o vôo atrasar pouco mais de 4 horas até a chegada ao destino final, não há controvérsia. O dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero atraso, cancelamento ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não fornecer opção de realocação em voo condizente com as necessidades dos consumidores e, tampouco, assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com as justificativas apresentadas pela Cia Aérea.
9. Com relação ao gotejamento sobre a poltrona do recorrido, vê-se nos documentos colacionados aos autos que o autor não logrou comprovar que, de fato, as goteiras estavam acima de seu assento. Também, a despeito de alegar que chegou com sua roupa “toda molhada”, não comprovou tal circunstância. Por fim, não juntou aos autos nenhuma reclamação formalizada junto à Cia Aérea.
10. Ademais, a condição física pessoal do autor que o fez submeter-se a tratamento logo após a chegada a seu destino, não enseja, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar o liame de causalidade entre o fato e o dano noticiado.
11. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 2.500,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.